Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. EXPULSÃO DE MORADOR. COMPORTAMENTOS ANTISSOCIAIS. CONDUTAS NOCIVAS. REITERAÇÃO. ADVERTÊNCIAS. MULTAS. MEDIDAS INEFICAZES. TRANSTORNO MENTAL. SEGURANÇA. PROPRIEDADE. CONFLITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de afastamento de morador de sua residência, localizada em conjunto habitacional, por reiteração de condutas antissociais.
2. O ordenamento jurídico vigente não veda o afastamento do morador que se opõe ao sadio convívio social nas situações em que a mera aplicação de multa se revela insuficiente. 2.1. A medida de remoção, no entanto, é extremamente gravosa e limita o exercício pleno do direito de propriedade ou de posse sobre a unidade residencial. 2.2. Por essa razão, a retirada deve ser determinada somente nas situações de comprovação a respeito da impossibilidade de manutenção da vida em comum, bem como de ineficácia das demais reprimendas aplicadas pela associação de moradores ao residente antissocial.
3. A alegação de transtorno mental não pode neutralizar a sanção de retirada, notadamente nas situações em que as condutas antissociais decorrem, em tese, justamente dos surtos que acometem o morador.
4. Se a imposição de multas previamente à deliberação de afastar o réu de sua unidade residencial não gera o efeito de alterar o comportamento antissocial, com efeito, a retirada do morador por meio de decisão judicial consubstancia o último recurso viável à disposição dos demais moradores.
5. Recurso conhecido e desprovido.